Tribunal: TJSP
Processo: 2210332-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO
- Decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da ação – Possibilidade – Presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil que justificam a medida - Decisão mantida.
- Embargos de Declaração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO
- Decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da ação – Possibilidade – Presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil que justificam a medida - Decisão mantida.
- Embargos de Declaração opostos pela agravada em face da decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento – Prejudicada a análise diante do julgamento do Agravo do Instrumento.

Recurso não provido, prejudicados os embargos de declaração.